Tribunal: STF
Processo: MS 25271
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-27
Data de publicação: 2005-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. AUTORIDADE
IMPETRADA. COMPETÊNCIA.
Mandado de segurança interposto contra
ato ilegal do Superintendente Regional do Incra referendado pelo
Presidente da República. Competência desta Corte.
Agravo improvido.